Tribunal: TJDFT
Processo: 0717864-09.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-22
Data de publicação: 2021-10-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. INVENTÁRIO. PEDIDO ANTECIPAÇÃO DE HERANÇA. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROCESSUAL.
1. O provimento de tutela provisória consiste em medida excepcional, só viável quando haja demonstração da probabilidade do direito e, tratando-se de antecipação dos efeitos do provimento final, devem ser observados os requisitos do risco ao resultado útil do processo e reversibilidade da medida.
2. O pedido de antecipação de herança requer instrução probatória mínima, com manifestação dos demais herdeiros.
3. Recurso conhecido e não provido.